Tribunal: TJMT
Processo: 1014047-70.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014047-70.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CLEBERSON DA MATA GOMES - CPF: 041.556.661-46 (APELADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA EXISTENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Reparação por Danos Morais, que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de Certidões de Dívida Ativa indevidamente inscritas em nome do autor e condenar o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, em ação de conhecimento com condenação pecuniária por danos morais, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o proveito econômico seria inestimável em razão da prévia exclusão do autor do polo passivo de execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia não se insere no âmbito de execução fiscal em que há mera exclusão de coexecutado sem extinção do crédito tributário, mas em ação de conhecimento autônoma, com pedido declaratório e condenação indenizatória.

4.

O reconhecimento da inexigibilidade dos débitos e a condenação ao pagamento de danos morais configuram proveito econômico concreto e mensurável, correspondente ao valor da condenação imposta ao ente estatal.

5.

A existência de condenação pecuniária afasta a aplicação da regra excepcional do art. 85, § 8º, do CPC, que admite a fixação de honorários por equidade apenas quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

6.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.265 aplica-se exclusivamente às hipóteses de execução fiscal em que há apenas a exclusão do executado do polo passivo, sem extinção do crédito tributário, situação distinta da examinada nos autos.

7.

A necessidade de ajuizamento da ação e a prolação de sentença de procedência evidenciam a resistência da Fazenda Pública, afastando a incidência do art. 90, § 4º, do CPC.

8.

O percentual de 10% fixado a título de honorários advocatícios observa o patamar mínimo previsto no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC e revela-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Havendo condenação pecuniária em ação de conhecimento, o valor da condenação constitui proveito econômico mensurável apto a servir de base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

2.

É inaplicável o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil quando existente condenação certa, não se caracterizando proveito econômico inestimável.

3.

O Tema Repetitivo 1.265 do STJ restringe-se às execuções fiscais em que há mera exclusão do executado do polo passivo, sem extinção do crédito tributário.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I, 8º, e 90, § 4º; CC/2002, art. 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.265, REsp nº 2.097.166/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel. p/ Acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 14.05.2025, DJEN 23.06.2025; STJ, Tema 961, REsp nº 1.358.837/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 10.03.2021, DJe 29.03.2021.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Reparação por Danos Morais ajuizada por Cleberson da Mata Gomes, julgou procedente o pedido aduzido na inicial, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Apelante sustenta, em síntese, a inadequação da forma de fixação dos honorários advocatícios, argumentando que, no caso concreto, não houve extinção do crédito tributário, mas apenas exclusão do autor do polo passivo da execução fiscal, circunstância que tornaria inestimável o proveito econômico obtido.

Defende que, à luz do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou quando o valor arbitrado se mostrar excessivo ou ínfimo.

Aduz que o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora não envolveu complexidade significativa, tampouco dilação probatória, havendo inclusive concordância da exequente quanto à exclusão do demandante antes mesmo da prolação da sentença.

Subsidiariamente, requer a aplicação do critério da proporcionalidade na fixação da verba honorária, com divisão do valor da dívida pelo número de executados, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Ainda de forma subsidiária, pleiteia a incidência do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de resistência da Fazenda Pública.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença exclusivamente no tocante aos honorários advocatícios.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra sentença prolatada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Reparação por Danos Morais, que julgou procedente o pedido aduzido na inicial, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que Cleberson da Mata Gomes, ajuizou a sobredita ação, alegando que constatou a existência de diversas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) vinculadas ao seu CPF, decorrentes de débitos de ICMS atribuídos à empresa GOMES & SILVA PEREIRA LTDA, da qual foi sócio - administrador.

Relatou que, conforme certidão da JUCEMAT juntada aos autos, retirou-se regularmente do quadro societário em 09/08/2017 e que, apesar disso, a Fazenda Estadual promoveu a inscrição dos débitos diretamente em seu CPF, inclusive após sua retirada, e manteve a cobrança sem comprovação de ato ilícito, dolo, fraude ou infração à lei/contrato social.

Asseverou que, as CDA ́s abrangem períodos anteriores e posteriores à sua saída do quadro societário e que, a empresa permanece ativa, no mesmo endereço, com outros sócios.

Diante disso, pugnou pela declaração da inexistência dos débitos, referentes as CDA ́s lançadas em seu nome (20192759397, 20192135073, 20191643968, 201954865, 2017221377, 2017972 e 20169835), bem como a condenação do ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao analisar a petição inicial, o Juízo de primeiro grau registrou que a ação executiva foi extinta em relação ao demandante, com reconhecimento da inexigibilidade dos valores inscritos nas respectivas Certidões de Dívida Ativa e, em virtude da perda parcial do objeto, determinou-se a intimação da parte para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informasse se pretende dar continuidade ao feito quanto à pretensão indenizatória, sob pena de extinção do processo e posterior arquivamento.

Diante disso, o autor, ora Apelado, manifestou-se, requerendo o prosseguimento do feito, com relação ao pedido de indenização por danos morais (id. 343303880)

Sobreveio sentença, na qual, o Magistrado singular, julgou procedente o pedido inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
para:

a)
CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais,
acrescidos de correção

monetária pelo IPCA, a partir da data desta decisão (Súmula 362 do STJ) e juros

de mora, nos termos do §1º do art. 406 do CC/02, a contar da citação.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido
, nos

termos do art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]”

Contra essa sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs este Recurso de Apelação.

No mérito recursal, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Sustenta o Apelante que, inexistindo extinção do crédito tributário e tendo havido apenas a exclusão do autor do polo passivo da execução fiscal, o proveito econômico seria inestimável, razão pela qual os honorários deveriam ser arbitrados por equidade, com fundamento no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, invocando, para tanto, precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Não lhe assiste razão.

De início, cumpre destacar que não se desconhece o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1265, segundo o qual, nas hipóteses de reconhecimento da ilegitimidade passiva em execução fiscal, quando não há extinção do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.265/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE EXECUTADO DO POLO PASSIVO. CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS DEMAIS DEVEDORES. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO IMPUGNAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

1. A discussão consiste em decidir a seguinte questão: "Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2º e 3º, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8º, CPC)".

2. A solução da matéria passa por saber se é possível aferir ou não, objetivamente, a existência de proveito econômico obtido pela exclusão de coexecutado do polo passivo da Execução Fiscal, decorrente de acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.

3. Inicialmente, poder-se-ia apontar duas possibilidades para tentar estabelecer o valor do proveito econômico de forma objetiva - o que atrairia a aplicação do art. 85, §§ 2º e 3º, CPC/15 -, quais sejam:

a) fixação dos honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor total da Execução, e b) divisão do valor total da Execução Fiscal pelo número de coexecutados.

4. A primeira tese não prospera. Ainda que o coexecutado seja excluído da Execução Fiscal, constata-se que o crédito tributário continua exigível, em sua totalidade, dos demais devedores.

Entretanto, observa-se que, caso prevaleça o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios seja feita com base em percentual sobre o valor total da Execução, haverá o risco de se dificultar ou mesmo inviabilizar a perseguição do crédito tributário pelas Procuradorias. Isso porque a Fazenda Pública poderia ser compelida a arcar, várias vezes, com honorários fixados sobre o valor total da Execução em relação a cada excluído, acarretando considerável aumento dos custos da Execução Fiscal, bem como indevido bis in idem.

5. Também não parece ser a melhor solução aquela que propõe calcular o valor do proveito econômico com base na divisão do valor total da Execução Fiscal pelo número de coexecutados, uma vez que acarretaria indesejáveis distorções, como na hipótese em que há redirecionamento posterior da Execução em relação a outras pessoas jurídicas. Dessa forma, o número de executados no início da Execução não corresponderia ao número de executados ao final da demanda, inviabilizando o cálculo.

6. Atenta a tais ponderações, a Primeira Seção do STJ, quando do julgamento dos EREsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 6/6/2024, pacificou a questão, no sentido de que não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, de modo que a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer com base no juízo de equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/15.

7. Nos casos em que não há extinção do crédito executado, sendo ainda possível sua cobrança dos devedores remanescentes, não há, em verdade, um proveito econômico imediato alcançado pela parte excluída da execução, mas, sim, uma postergação no pagamento do título executivo. E esse tempo ganho com o não pagamento do tributo, de fato, "é inestimável, pois o sucesso da pretensão do devedor não terá, em tese, nenhum impacto sobre o cálculo do débito inscrito em dívida ativa, já que atualizável na forma da lei.". (AREsp 1.423.290/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10/10/2019).

8. Relevante menção acerca da matéria foi feita nas razões de decidir no Tema 961/STJ, REsp 1.358.837/SP, da relatoria da Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 29.3.2021 - Tese fixada:

"Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta" -, oportunidade em que se afirmou que deve ser observado o critério da equidade para fixar honorários advocatícios, nas hipóteses de exclusão de executado do polo passivo da Execução Fiscal.

9. Assim, deve prevalecer o entendimento de que nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

Precedentes.

10. Por fim, verifica-se que as conclusões aqui alcançadas não conflitam com o Tema 1.076/STJ. Isso porque uma das teses lá fixadas foi de que "i) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; (...)". No caso em debate, estamos diante de valor inestimável, inexistindo violação ao Tema 1.076/STJ.

11.
Para os fins previstos no art. 1.036 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: "Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional".

12. No caso concreto, a Corte a quo entendeu "adequada a fixação dos honorários sucumbenciais nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, §3º, do CPC, calculados sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §3º, III, do CPC observando-se, ainda, o escalonamento determinado no §5º, do mesmo diploma legal", orientação que destoa do entendimento do STJ, de modo que deve ser reformado para que os honorários advocatícios, no caso dos autos, sejam estabelecidos com base em juízo de equidade.

13. Recurso especial provido. (REsp n. 2.097.166/PR, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 23/6/2025.)

Todavia, a situação examinada no referido repetitivo refere-se, especificamente, a demandas executivas fiscais, nas quais se reconhece a ilegitimidade do sócio ou responsável tributário, permanecendo hígido o crédito tributário em relação ao contribuinte principal.

A hipótese dos autos, entretanto, é diversa.

Trata-se de ação de conhecimento, de natureza declaratória cumulada com pedido indenizatório, na qual se postulou a declaração de inexistência de débito e a condenação do ente estatal ao pagamento de danos morais, em razão da indevida inscrição de Certidões de Dívida Ativa em nome do autor.

Não se está, portanto, diante de mera exclusão do polo passivo em execução fiscal, até porque tal fato foi reconhecido nos autos daquela demanda executiva (autos n. 1038124-51.2020.8.11.0002), mas de demanda autônoma, com condenação expressa ao pagamento de indenização por danos morais, circunstância que revela a existência de proveito econômico mensurável.

Com efeito, o valor da condenação, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, constitui base econômica concreta e determinada, apta a servir de parâmetro para a fixação da verba honorária, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A propósito, o § 2º do art. 85 do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados os critérios ali elencados.

No caso em exame, há condenação pecuniária certa, inexistindo qualquer indeterminação quanto ao proveito econômico. Logo, não se mostra cabível a aplicação da regra excepcional do § 8º do mesmo dispositivo, que autoriza a fixação por equidade apenas quando inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo.

Também não prospera a alegação de ausência de resistência da Fazenda Pública. A própria necessidade de ajuizamento da ação e a prolação de sentença de procedência evidenciam a resistência à pretensão autoral, não se aplicando, portanto, o art. 90, § 4º, do CPC.

Ademais, o percentual fixado, qual seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, encontra-se no patamar mínimo previsto no art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, não se revelando excessivo ou desproporcional à luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, correta a sentença ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º e § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo falar em arbitramento por equidade ou em redimensionamento da verba.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença combatida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026